Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-70.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Pedido de Justiça gratuita efetuado nas razões recursais – Hipótese em que os apelantes não comprovaram a mudança na sua situação financeira, tendo em vista que haviam recolhido as custas iniciais – Deserção – Não conhecimento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000077-70.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante PEDRO
LUIS LEAL E OUTROS, é apelado ALLEN MARCUS PEREIRA EIRELI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-70.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 46820- S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 46820
APEL. No: 1000077-70.2019.8.26.0472
COMARCA : PORTO FERREIRA
APTES : PEDRO LUIS LEAL E OUTROS
APDO : ALLEN MARCUS PEREIRA - EIRELI
“RECURSO Apelação Pedido de Justiça gratuita efetuado
nas razões recursais Hipótese em que os apelantes não
comprovaram a mudança na sua situação financeira, tendo em
vista que haviam recolhido as custas iniciais Deserção Não
conhecimento.”

1) Insurgem-se os apelantes contra
sentença que julgou improcedentes embargos à
execução opostos contra o apelado, requerendo,
preliminarmente,
os
benefícios
da
Justiça
gratuita, pois não têm condições de arcar com as
custas do processo. Quanto ao mérito, aduziram que
as sementes tiveram baixa produtividade, o que foi
reconhecido pelo apelado; houve acordo entre as
partes no sentido de que o apelado ficaria com
parte da produção; não há que se falar em débito
pendente, pois houve dação em pagamento.
O apelado apresentou contrarrazões,
afirmando,
preliminarmente,
que
o
recurso
é
deserto, pois os apelantes têm condições de arcar
com as custas do processo; não merece prosperar o
pedido de anulação do processo, tendo em vista que
o princípio do livre convencimento predomina no
país.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
Dispõe o art. 1 007 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-70.2019.8.26.0472 - Porto Ferreira - Voto no 46820- S/A/V/R/R/R
3
Processo Civil que o recorrente comprovará o
preparo no ato de interposição do recurso.
Pleitearam os apelantes, nas razões
recursais, o benefício da gratuidade processual.
Intimados
para
demonstrarem
a
mudança na sua situação financeira, tendo em vista
que recolheram as custas iniciais (fls. 34/35),
quedaram-se inertes, ensejando a concessão de
prazo para o recolhimento do preparo.
Contudo,
novamente,
não
se
manifestaram.
Patente a deserção!
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários
de
advogado
para
15%
do
valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator